Tribunal: STF
Processo: ARE 1380989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PODER DEPOLICIA DO IBAMA. PROJETO DE AGRICULTURA IRRIGADA DE CANA-DE-AÇÚCAR COM CAPTAÇÃO DE ÁGUA FLUVIAL. AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA. LEI 9.605/98. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. A atuação do IBAMA está legitimada pelo art. 70, § 1 0, da Lei 9.605/98, que atribui competência à autarquia ambiental para lavrar autos de infração derivados de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Precedente: AG 2007.01.00.042818-8/MA, Sexta Turma, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 04/07/2011 e-DJF1 P. 31.



    2. Em se tratando de conduta lesiva ao meio ambiente, a competência do ente municipal e/ouestadual, para o licenciamento ambiental não exclui a competência supletiva do IBAMA, que se impõe, em casos assim, em face da tutela cautelar constitucionalmente prevista nos arts. 23, VII e 225, § 1°, inciso VII e respectivo § 3º, da Constituição Federal, na linha auto-aplicável de imposição ao poder público (incluído o Poder Judiciário) e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, para as presentes e gerações futuras (CF, art. 225, caput), tudo em harmonia com o principio da precaução, já consagrado em nosso ordenamento jurídico. Precedente: AC 2007.36.00.017875-1/MT, Sexta Turma, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, 26/01/2009 e-DJF1 P. 188).



    3. A teor do art. 10, da Lei 6.938/81 (redação original), o funcionamento de estabelecimentos que utilizem recursos ambientais depende de prévio licenciamento do órgão estadual competente.



    4. O art. 223, da Constituição Federal dispõe que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.



    5. Para a exploração de atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente, qual seja, agricultura irrigada de cana-de-açúcar, com captação de água fluvial, a impetrante necessitava de licença prévia da autoridade ambiental, sob pena de incorrer nas sanções administrativas impostas pelo IBAMA, previstas nos arts. 70, caput, e 72, incisos II e VII, ambos da Lei 9.605/98.



    6. A alegação da impetrante de que a instalação e operação de seu empreendimento, estaria autorizada por termo de compromisso firmado com o órgão ambiental (NATURATINS) não asocorre tendo em vista que o próprio Termo de Compromisso n° 22/2008 estabelece, em sua Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro e Anexo II, que a autorização para o plantio da cana-de-açúcar pressupõe o cumprimento da seguintes obrigações: a) pedido de autorização para intervenção em APP para instalação de adutora; b) protocolo do EIA/RIMA; c) protocolo do pedido de outorga de direito de uso de recursos hídricos; e d) protocolo dos pedidos de licenciamento florestal da propriedade rural, o que não se comprovou nos autos.



    7. Também não assiste razão à apelante no que se refere à alegada violação ao devido processo legal, uma vez que há prova nos autos de que a empresa foi previamente notificada para prestar esclarecimentos sobre os fatos descritos na autuação, não havendo, ainda, evidência de cerceamento do direito da impetrante de impugnar administrativamente a referida autuação.



    8. Em relação ao alegado excesso da penalidade aplicada, esta Turma já decidiu que não existe interdependência entre as penalidades descritas na Lei 9.605/98 (AMS 2010.38.00.000259-2/MG,Quinta Turma, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, e-DJF1 27/11/2013, p. 39). Além disso, a penalidade aplicada apenas observou o disposto no art. 72, incisos II e VII, da Lei9.605/98.



    9. Finalmente, como bem observou o Ministério Público Federal, o fato de a NATURATINS ter efetivamente licenciado o empreendimento da impetrante  ‘não descaracteriza a infração administrativa praticada durante o período em que o exercício da atividade potencialmente poluidora foi exercida sem a devida autorização, nos termos da Lei 6.938 e 9.605’.



    10. Apelação a que se nega provimento”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, VII; 225, §1°, VII e §3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente